Tribunal: TJSP
Processo: 0007873-02.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental e oral. Réu que saiu de um mercado em poder de uma garrafa de uísque, sem realizar o pagamento, mediante induzimento da vítima a erro, dizendo que outra pessoa iria pagar. Comprovação do intento fraudulento do

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo documental e oral. Réu que saiu de um mercado em poder de uma garrafa de uísque, sem realizar o pagamento, mediante induzimento da vítima a erro, dizendo que outra pessoa iria pagar. Comprovação do intento fraudulento do acusado. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007873-02.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante JAMES
WILLIANS DA SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por JAMES WILLIANS DA SILVA
GOMES, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007873-02.2016.8.26.0322 -Voto no
2
Apelação criminal no 0007873-02.2016.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: James Willians da Silva Gomes
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.081
Apelação.
Estelionato.
Condenação.
Pleito
defensivo
almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo
documental e oral. Réu que saiu de um mercado em poder de
uma garrafa de uísque, sem realizar o pagamento, mediante
induzimento da vítima a erro, dizendo que outra pessoa iria
pagar. Comprovação do intento fraudulento do acusado.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 177/182, proferida em
27 de fevereiro de 2020, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Jane
Carrasco Alves Floriano, da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins,
JAMES WILLIANS DA SILVA GOMES foi condenado como incurso
no art. 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão,
no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
atipicidade material de sua conduta, haja vista o pequeno valor do
prejuízo arcado pela vítima, sendo o caso de se aplicar, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007873-02.2016.8.26.0322 -Voto no
3
visão, o princípio da insignificância (fls. 198/203).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 207/213) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 220/223).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 30 de
julho de 2016, por volta de 23h00, no interior do estabelecimento
comercial denominado “Fácil Conveniência”, localizado na Rua
Pedro de Toledo, no 728, na cidade de Lins, o réu obteve para si
vantagem ilícita no valor de 120,00, consistente no preço de uma
garrafa de uísque da marca “Golden King”, em prejuízo do
estabelecimento em questão, induzindo e mantendo em erro a
funcionária Tassiane, mediante meio fraudulento.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fl. 4), auto de avaliação indireta (fl. 23) e
pela prova oral produzida nos autos, conforme se extrai da mídia
digital correspondente.
Em
juízo,
a
testemunha
Tassiane,
funcionária da empresa vítima, narrou os fatos em conformidade
com a denúncia. Trabalhava no mercado quando viu o acusado
chegar com um amigo. Um dos dois entrou na loja, deu uma olhada
e foi embora. Depois disso, os dois voltaram mais tarde e, por
várias vezes, entraram no banheiro do estabelecimento, juntos. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007873-02.2016.8.26.0322 -Voto no
4
certo momento, o acusado saiu do banheiro e apareceu com uma
garrafa de uísque, dizendo que seu amigo iria pagar, de modo que
se dirigiu para a porta e foi embora. Na sequência, o amigo do réu
disse que não iria pagar pela bebida. No momento em que a
testemunha pegava o seu aparelho celular para filmar os fatos, o
amigo do acusado saiu correndo e se evadiu do local. Reconheceu,
em juízo, sem sombra de dúvidas, o acusado como o indivíduo que
a enganou e saiu do mercado na posse da garrafa de bebida.
A
testemunha
Fabiano
confirmou
ter
encontrado com o apelante no banheiro do mercado, mas disse que
“não estava com ele”, tendo sido um encontro ocasional. Alegou
inclusive ter chegado depois ao local. Depois disso, quando saía do
banheiro, foi abordado por uma funcionária, a qual afirmou que ele
teria que pagar por uma garrafa de uísque, mas o depoente se
recusou, porque nada teria a ver com aquele fato.
No
interrogatório
judicial,
o
acusado
confessou a prática delitiva. Reconheceu ter saído do local em
poder de uma garrafa de uísque, sem intenção de pagamento,
dizendo falsamente para a funcionária que outro rapaz iria pagar
pelo produto. Disse estar arrependido pelo que fez. Estava no
mercado com Fabiano, mas este não sabia o que o acusado iria
fazer.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de estelionato por parte do réu.
A tese absolutória aventada pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007873-02.2016.8.26.0322 -Voto no
5
não
procede,
encontrando-se
a
condenação
devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório supramencionado.
Afinal, restou incontroverso o fato de que o
réu James ludibriou uma funcionária do mercado, a fim de obter
vantagem ilícita, dizendo que outro indivíduo iria pagar por uma
garrafa de uísque, fato que o permitiu ir embora do local na posse
do produto.
Agindo dessa maneira, com clara intenção
fraudulenta, o apelante praticou a conduta descrita no tipo penal do
art. 171, caput, do Código Penal, conforme bem delineado na
sentença recorrida, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório.
Não há falar na aplicação do princípio da
insignificância na hipótese dos autos, haja vista a contumácia
delitiva por parte do acusado, o qual já foi condenado pela prática
de crimes de roubo e lesão corporal (fls. 59/61), tornando
socialmente reprovável o cometimento de novo delito patrimonial,
de modo a impedir o reconhecimento da atipicidade material de sua
conduta.
O cálculo da respectiva reprimenda não
comporta correção, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa, com a posterior compensação
entre a reincidência do agente e a sua confissão espontânea, ora
mantida.
Também fica mantida a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007873-02.2016.8.26.0322 -Voto no
6
prisional aberto, nos termos estipulados na sentença ora
hostilizada, por ser mais benéfico ao réu, único recorrente.
No mais, a reincidência do agente impede a
aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código
Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por JAMES
WILLIANS DA SILVA GOMES, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator